Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716881-39.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO e CAROLINA DA ROSA RAMOS, em favor de ROBERTO MACHADO, preso preventivamente, desde 08/04/2023, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. Em suma, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo para a finalização do inquérito policial e o oferecimento de denúncia. Narram que o paciente é alvo de investigação e que foram deferidas medidas de interceptação de comunicação e de prisão temporária, essa posteriormente convertida em preventiva, apesar da ausência de elementos para o encerramento das investigações pela autoridade policial. Sustentam que, nos termos do art. 10 do CP, a autoridade policial teria o prazo de 10 (dez) dias para finalizar o inquérito policial, a contar de 08/04/2023, data da prisão do ora paciente, contudo, assim não o fez. Alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, “eis que foram extrapolados os limites previstos no art. 10, bem como no art. 46, ambos do Código de Ritos, onde até o presente momento as investigações sequer se findaram, de modo que este se encontra segregado cautelarmente há mais de 27 (vinte e sete dias) dias, sem qualquer acusação formal.” Requerem, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar do paciente, “em razão de excesso de prazo, tanto para finalizar o inquérito policial, quanto para o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 5o, inciso LXV, da CRFB/88”. É o breve relatório. Decido. O paciente ROBERTO MACHADO e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis, cujos elementos foram colhidos após deflagração da Operação Hermes. Cuida-se de investigação de grande organização criminosa que atuava de forma articulada, com divisão de tarefas e hierarquia estabelecida, sediada no Rio de Janeiro, que aplicava golpes, pela internet, em todo o Brasil e movimentava cifras milionárias, sendo que o paciente é apontado como um dos líderes da organização, responsável por milionárias movimentações bancárias, utilizando-se de pessoas e de empresas como “laranjas” para ocultar transações suspeitas. Trata-se, portanto, de investigação complexa, sendo irrefutável que o feito se encontra em tramitação normal e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme consignado pelo MM. Juiz a quo, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva: “Quanto ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, quando este versa sobre fatos complexos, à semelhança do que aqui se verifica, entende o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes. 4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido. (AgRg no RHC n. 118.556/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020, destaquei)”. Da ratio decidendi acima é possível extrair um vetor de orientação calcado em juízo de razoabilidade, qual seja, a relação entre o tempo necessário para conclusão das investigações e a complexidade dos fatos relacionados. No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não há mora imputável ao aparato Estatal. De mais a mais, resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do requerente restam incólumes. O simples transcurso do prazo para conclusão do inquérito policial de referência, apartado dos demais fatos acima verificados, não possui o condão de caracterizar o constrangimento ilegal do requerente, com o consequente relaxamento da sua prisão preventiva. Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em apreço, entendo ainda não configurado excesso de prazo da prisão preventiva do requerente Roberto Machado. Diante disso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva em questão. Sem prejuízo, intime-se a autoridade policial para que proceda à conclusão do inquérito policial, com a maior urgência possível, considerando a existência de investigados presos.” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador